Tribunal: TJES
Processo: 0017430-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017430-93.2020.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON
.
MANUTENÇÃO. VALOR, TODAVIA, QUE DEVE SER REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, em razão da informação pela consumidora de que o acordo celebrado em audiência não restou cumprido, o Procon Municipal, reconhecendo a violação dos direitos do consumidor, estabeleceu multa administrativa em R$ 38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

2. Ora,
“constatado o descumprimento do acordo firmado junto ao Procon Municipal, acertada a decisão que aplicou a penalidade de multa ao fornecedor do produto na forma do disposto no art. 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170186547, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020).

3.
Não há como olvidar que
a conduta lesiva da apelada restou comprovada diante da falha em seu dever de
informação
e transparência, especialmente porque não registrou, mesmo depois do consignado em audiência administrativa, os valores satisfeitos pela consumidora, impedindo-lhe de conferir a legitimidade dos valores cobrados na fatura do cartão.

4.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC.

5. Assim, embora se reconheça a atitude reprovável da apelada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017430-93.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017430-93.2020.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (fls. 150/151v. – digitalizada) que julgou procedente a pretensão exordial formulada por
AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
,

a fim de
“declarar a nulidade da decisão que fixou a multa nos autos do Processo Administrativo n° 2178/2013”
.

Em suas razões recursais (fls. 152/156 – digitalizada), o apelante alega, em apertada síntese, que os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, porquanto inexiste qualquer prova concreta nos autos de que o pagamento da fatura de crédito realizada pela consumidora tenha sido registrado manualmente no sistema e abatido do débito final.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da irresignação.

Pois bem. Constata-se que o Procon Municipal instaurou o Processo Administrativo nº 2178/2013 após reclamação de consumidora pelo fato da apelada não ter registrado/computado o pagamento parcial avulso da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em seu cartão de crédito.

A propósito, assim se encontra descrita a reclamação da consumidora (fls. 36/37 – digitalizada):

Relata que possui Cartão de Crédito (n° 6279950386708132) e que vem realizando pagamentos parciais das faturas. Na fatura com vencimento em 25/04/2013, a consumidora realizou o primeiro pagamento, em 26/04/2013, no valor de R$ 700,00 e, em 04/05/2013, a consumidora foi realizar novo pagamento parcial, em urna agenda da Caixa Econômica Federal, no valor R$ 200,00 e a atendente solicitou um boleto que apresentasse o código de barras para processar o pagamento. Porém, o único boleto que a consumidora possuía com o código do barras era o com vencimento em 25/03/2013, e a atendente, então, processou o pagamento realizado em 04/05/2013 com o código do barras da fatura com vencimento em Março/2013. Ocorre que o pagamento realizado no dia 04/05/2013 no valor de R$ 200,00 não consta em nenhuma fatura posterior ao pagamento.

A consumidora realizou diversos contatos com a reclamada, sendo solicitado o envio de fax, entretanto, todas as vezes qué envia o fax com o comprovante de pagamento era informada quanto ao não recebimento e, desta forma, não logrou êxito da solução desta demanda. Insta citar, ainda, que a Consumidora compareceu na redamada e foi informada polo atendente que a CEF não havia repassado o pagamento à reclamada Avista Cartões.

Ante o exposto, a consumidora solicita abertura de procedimento administrativo e requer: 1) efetivação do pagamento realizado na data de 04/05/2013 no valor de RS 200,00; 2) a ajuste imediato das faturas posteriores, sem nenhum ônus a consumidora no que tange aos encargos de mora e crédito rotativo; 3) esclarecimentos quanta ao ocorrido.

Realizada audiência no âmbito administrativo em 30/07/2013, a apelada prestou esclarecimentos, oportunidade em que informou já ter ocorrido, precisamente em 21/06/2013, a baixa manual do pagamento realizado pela consumidora, sendo que o valor do débito remanescente seria de R$ 420,86 (quatrocentos e vinte reais e oitenta e seis centavos).

Em razão dos esclarecimentos prestados pela apelada na supracitada audiência, a consumidora acordou aguardar o recebimento da fatura subsequente para comprovar o abatimento do valor pago, fincando o processo administrativo aguardando posterior manifestação, até 15/08/2013, senão vejamos o consignado em ata (fl. 55 – digitalizada):

Aberta a audiência a mesma se deu nos seguintes termos:

1) A parte reclamante reitera o objeto constante na inicial do processo;

2) Dada d palavra a pane reclamada
Avista Administradora de Cartões de Crédito Ltda
esta apresenta esclarecimentos informando que já ocorreu uma baixa manual no sistema de pagamentos referente ao banco Sofista no dia 21/06/2013. O valor atual do débito da reclamante remonta a quantia de nº 420,86 (quatrocentos e vinte reais e oitenta e seis centavos);

[...]

4) A consumidora relara neste ato que não recebeu ainda a fatura de vencimento em 25/07/2013.Porém acata os esclarecimentos apresentados pela reclamada e informa que aguardará o recebimento da fatura para comprovar o abatimento.

5) O descumprimento do acordo importara na aplicação de cláusula penal e outorgará eficácia executiva ao presente termo, na forma do parágrafo único do artigo 11 do Decreto Municipal nº 11-738/2003 alterado pelo Decreto Municipal nº 12.939/2006. Cumprido o acordo, as panes darão plena, rasa e geral quitação do objeto da presente ação.

6) Ante o exposto, havendo conciliação logo atingindo acordo pleiteado na exordial, o processo fica aguardando o cumprimento do acordo apresentado, em sua totalidade, até 15/08/2013. Suspendo o processo até o dia 15/08/2013 para que o cumprimento do acordo seja informado e provado pelas partes Caso não haja a devida manifestação, este processo será encaminhado para Análise de Arquivamento que será realizada pela Gerência deste Órgão. Nada mais havendo, fica assim acordado entre as partes, que abaixo assinam, imprimindo este termo em 04 (quatro) vias.

Nada obstante, em razão da informação pela consumidora de que o acordo não restou cumprido (fl. 70 – digitalizada), o Procon Municipal, reconhecendo a violação dos direitos do consumidor (fls. 72/80 - digitalizada), estabeleceu multa administrativa em R$ 38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Ora,
“constatado o descumprimento do acordo firmado junto ao Procon Municipal, acertada a decisão que aplicou a penalidade de multa ao fornecedor do produto na forma do disposto no art. 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170186547, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020).

Não há como olvidar que
a conduta lesiva da apelada restou comprovada diante da falha em seu dever de
informação
e transparência, especialmente porque não registrou, mesmo depois do consignado em audiência administrativa, os valores satisfeitos pela consumidora, impedindo-lhe de conferir a legitimidade dos valores cobrados.

Na linha do consignado pelo apelante em seu articulado recursal,
é importante destacar que não há nos autos qualquer prova concreta de que o pagamento efetivado pela consumidora foi realmente registrado e abatido dos valores devidos.

Ademais, não se afigura razoável o lapso de tempo havido entre o pagamento, ocorrido em 04/05/2013 e o registro o suposto registro no sistema da apelada, materializado somente materializado em 21/06/2013, deixando o consumidor a mercê da cobrança de encargos e etc.

Portanto, ao contrário do fundamentado pelo julgador
a quo
, a multa administrativa deve subsistir, ainda que com valor reduzido.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo apelante, nos autos do Processo Administrativo nº 2178/2013, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste eg. TJES no sentido de que, apesar de os Procons necessitarem se atentar para a forma da dosimetria disposta na legislação de regência, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do CDC, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.738⁄03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.843⁄04, 12.302⁄05 e 12.393⁄06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017).

Assim, embora reconheça a atitude reprovável da apelada, entendo, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, que a multa deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão exordial, apenas para reduzir o valor da multa aplicada, de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento do recurso de apelação, e juros de mora a partir da data em que a apelada, no caso, foi constituída em mora.

Condeno a partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 15% (quinze por cento), reciprocamente, observado o proveito econômico de cada parte, sendo que ao patrono do apelante será devido o montante que continua a poder exigir (R$ 5.000,00), ao passo que para os advogados da apelada será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 38.181,59) e o determinado judicialmente (R$ 5.000,00).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017430-93.2020.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO(S): AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON
.
MANUTENÇÃO. VALOR, TODAVIA, QUE DEVE SER REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, em razão da informação pela consumidora de que o acordo celebrado em audiência não restou cumprido, o Procon Municipal, reconhecendo a violação dos direitos do consumidor, estabeleceu multa administrativa em R$ 38.181,59 (trinta e oito mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

2. Ora,
“constatado o descumprimento do acordo firmado junto ao Procon Municipal, acertada a decisão que aplicou a penalidade de multa ao fornecedor do produto na forma do disposto no art. 56, inciso I do Código de Defesa do Consumidor”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170186547, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020).

3.
Não há como olvidar que
a conduta lesiva da apelada restou comprovada diante da falha em seu dever de
informação
e transparência, especialmente porque não registrou, mesmo depois do consignado em audiência administrativa, os valores satisfeitos pela consumidora, impedindo-lhe de conferir a legitimidade dos valores cobrados na fatura do cartão.

4.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC.

5. Assim, embora se reconheça a atitude reprovável da apelada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa deve ser reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 13 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.